Tribunal: TJPA
Processo: 0010082-70.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10556 - Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0010082-70.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE DE CARVALHO LACERDA EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0010082-70.2016.8.14.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ELIANE DE CARVALHO LACERDA EPP AGRAVADOS: SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Eliane de Carvalho Lacerda EPP contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança impetrado perante a Vara Única da Comarca de Jacundá, no qual a empresa questiona a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, bem como de encargos setoriais e demanda contratada, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, pleiteando a suspensão de tais cobranças e de quaisquer restrições creditícias decorrentes. O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de prova robusta acerca da composição da base de cálculo. Em sede recursal, foi concedido efeito suspensivo ativo à agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, à luz da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, em favor dos contribuintes que obtiveram decisão judicial favorável anterior a 27/03/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de demonstração clara e individualizada de que os valores referentes à TUSD estariam compondo a base de cálculo do ICMS na fatura da unidade consumidora, exigindo prova inequívoca da abusividade apontada.

A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC, os quais foram demonstrados nos autos, diante da jurisprudência consolidada e da comprovação do ajuizamento da ação originária com pedido liminar antes de 27/03/2017.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou a tese de que a TUSD/TUST integra a base de cálculo do ICMS, mas modulou os efeitos da decisão, beneficiando os consumidores que, até 27/03/2017, obtiveram tutela favorável ainda vigente.

A agravante ajuizou o mandado de segurança em data anterior a 27/03/2017 e obteve liminar favorável em sede de agravo de instrumento em 2016, preenchendo os requisitos da modulação estabelecida pelo STJ, razão pela qual é possível o afastamento da TUSD da base de cálculo do ICMS até essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É possível a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD da base de cálculo do ICMS até 27/03/2017, desde que a ação judicial tenha sido ajuizada com pedido de tutela deferida antes dessa data.

A modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ deve ser observada mesmo em sede de recurso, quando demonstrada a vigência de decisão liminar favorável à parte contribuinte antes da data de corte.

A demonstração inequívoca da presença dos valores questionados na fatura de energia é requisito para afastar a cobrança de ICMS sobre itens que não constituem efetivo consumo.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.12.2022 (Tema 986).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento manejado por Eliane de Carvalho Lacerda EPP, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos de Mandado de Segurança n° 0004529-61.2016.8.14.0026 impetrado pela ora agravante.

Historiando os fatos, no mandado de segurança, a impetrante ELIANE CARVALHO LACERDA EPP narrou que é consumidora de energia elétrica no Estado do Pará, contribuinte de fato de ICMS sobre o consumo de energia, porém, a administração fazendária estadual, através de ato ilegal e abusivo, estava tributando o imposto de circulação de mercadoria e prestação de serviços, tributo de competência estadual, utilizando como base de cálculo, além do consumo da unidade consumidora, a tarifa de energia elétrica e a tarifa do uso de sistema de distribuição – TE e TUSD respectivamente.

Argumentou que tais tarifas não devem integrar a base de cálculo do imposto, pois não constituem circulação de mercadorias nem prestação de serviços, apenas deve servir como base de cálculo o consumo efetivo de energia mensal da unidade consumidora, sendo este o fato imponível tributário, na medida que representam de fato e de direito a expressão prevista pelo Constituição Federal, no que tange a hipótese de incidência tributária de acordo com o art. 155, II da carta magna.

Sendo assim, requereu a concessão de medida liminar, suspendendo imediatamente a cobrança de ICMS sobre o valor correspondente ao uso do sistema de distribuição (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD),transmissão (TUST), Encargos setoriais, Demanda Contratada ou colocada à disposição e não efetivamente utilizada, ou qualquer outro fator que não diga respeito ao efetivo consumo da energia elétrica, no que se refere a Unidade Consumidora n.° 4886097, abstendo-se de inscrever o nome da Impetrante no CADIN, SCPC, SERASA ou qualquer outro organismo de proteção ao crédito, assim como de qualquer restrição no regular fornecimento de energia à Impetrante, sob pena de multa diária.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

“Entendo pelo INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

Com efeito, diante de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, como no caso de mandado de segurança, entendo não satisfeitos os requisitos legais autorizadores para o deferimento liminar do pedido.

Isto porque, verificando a conta de energia elétrica da impetrante, não é possível apontar que está sendo esta cobrada pelas tarifas de energia e de distribuição apontadas pelo impetrante. Destarte, deve o impetrante demonstrar de forma robusta e cristalina que estão sendo incluídos na base de cálculo do tributo os valores que entende questionáveis juridicamente, apontado qual é o seu real consumo mensal, e indicando quais os valores que consistem nas tarifas questionadas, de forma certa, determinada e específica, a fim de que o Judiciário possa afastar exações ilegais e em desacordo com o tributo questionado.

Não pode o impetrante ser generalista, deve também indicar de que forma essas tarifas estão sendo cobradas na fatura apresentada, ou sob qual rubrica, pois o exame da fatura não demonstra a existência dessas tarifas, conforme os dados do faturamento discriminados.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Determino a Notificação da autoridade coatora para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009, devendo informar se o Estado do Pará está cobrando no tributo Tarifa de Energia e Tarifa de Uso e Distribuição, incluindo na sua base de cálculo. Notifique-se o Estado do Pará, por seu Procurador Geral, nos termos do artigo 7º, II, da Lei 12.016/09, para que, querendo, ingresse no feito.”

Inconformada, Eliane de Carvalho Lacerda EPP interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a parte agravante esclarece que é consumidora de energia elétrica fornecida pela concessionária CELPA, sendo, portanto, contribuinte de fato do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Alega que, após a análise da fatura de energia elétrica constante dos autos, constatou-se que a concessionária tem incluído na base de cálculo do referido tributo o valor correspondente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, o que, segundo afirma, acarretaria um aumento indevido no montante do imposto recolhido.

Argumenta ainda que a utilização da rede de distribuição ou de transmissão não configura fato gerador do ICMS, sendo entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula nº 391, no sentido de que o tributo deve incidir apenas sobre o consumo efetivo de energia elétrica. No mesmo sentido, aponta que o TJPA possui entendimento firma no sentido de impossibilidade de incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão- TUST.

Com base em tais fundamentos, requer a concessão de medida liminar, suspendendo imediatamente a cobrança de ICMS sobre o valor correspondente ao uso do sistema de distribuição (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD),transmissão (TUST), Encargos setoriais, Demanda Contratada ou colocada à disposição e não efetivamente utilizada, ou qualquer outro fator que não diga respeito ao efetivo consumo da energia elétrica, no que se refere a Unidade Consumidora n.° 4886097, abstendo-se de inscrever o nome da Impetrante no CADIN, SCPC, SERASA ou qualquer outro organismo de proteção ao crédito, assim como de qualquer restrição no regular fornecimento de energia à Impetrante, sob pena de multa diária.

Em decisão liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo requerido no presente agravo de instrumento.

O Estado do Pará, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 5421700 – p. 1/19).

Os autos foram então encaminhados ao Ministério Público Estadual para manifestação, tendo sido exarado parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante no bojo do mandado de segurança, ao fundamento de que a documentação carreada aos autos não permitiria verificar, de forma inequívoca, que os valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e demais encargos apontados, estariam, de fato, compondo a base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora n.º 4886097. Entendeu, pois, que seria necessária demonstração robusta, clara e individualizada dos valores questionados, sob pena de indeferimento, como se deu.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.
O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo indeferiu a liminar. No entanto, em sede de liminar nos autos deste recurso, foi concedida a medida requerida.

Sobre o assunto, sabe-se que era objeto de intensa controvérsia jurisprudencial, tendo sido consolidada no
Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Não obstante a tese desfavorável ao contribuinte,
houve expressa modulação dos efeitos da decisão
, para beneficiar
os consumidores que, até 27/03/2017
, tenham ajuizado ações judiciais com pedido de tutela, que tenham sido deferidas. Vejamos:

“Modulação de efeitos: “

1.
Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma- a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
.
Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.”

No caso, constata-se que a parte agravante ajuizou a ação originária (Mandado de Segurança n. 0004529-61.2016.8.14.0026) e formulou pedido liminar em momento anterior a 27/03/2017, o qual, embora inicialmente indeferido, veio a ser posteriormente concedido em sede de agravo de instrumento, no mês de setembro de 2016. Diante desse cenário, verifica-se o enquadramento da hipótese nas diretrizes traçadas pela modulação de efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que autoriza o afastamento da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD da base de cálculo do ICMS até a referida data.

Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso, a fim de determinar a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS até 27/03/2017, em estrita observância à tese fixada pela Corte Suprema e à modulação de seus efeitos.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, em consonância com o parecer ministerial,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para o fim de determinar a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica relativo à Unidade Consumidora nº 4886097,
exclusivamente até a data de 27 de março de 2017
, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025